Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716943-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANO SEIXAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que concedeu medida liminar nos autos do mandado de segurança impetrado por ADRIANO SEIXAS DE OLIVEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 71424119). Foi determinado à autoridade impetrada que: 1) disponibilize para o impetrante consulta oncológica, nos termos do pedido anexado aos autos (ID 71316374, p. 1), no prazo de 48 horas OU que encaminhe o paciente para outra instituição médica (pública ou privada), com o custeio de todas as despesas essenciais, inclusive de transporte, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00; e 2) após a consulta oncológica, caso confirmada a necessidade de quimioterapia, que o tratamento seja iniciado também no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária nos mesmos termos anteriormente fixados. Nas razões do agravo (ID 72887430), o Distrito Federal alega que: 1) não houve negativa da autoridade coatora ou omissão em realizar o tratamento pretendido pelo impetrante; 2) é inviável o cumprimento da decisão liminar no prazo de 48 horas, já que seria necessário desmarcar pacientes que já se encontravam agendados; 3) não há recalcitrância a justificar, desde logo, a multa a favor do impetrante; 4) a elevada multa diária, no importe de R$ 1.000,00, foi fixada sem fundamento algum e, sobretudo, sem qualquer prova concreta de obstáculo injustificado ao cumprimento da decisão; 5) caso mantida a multa, deve ela ser substituída pelo sequestro de valores, por aplicação analógica do princípio da menor onerosidade da execução; e 6) o valor elevado da multa onera ainda mais os cofres públicos e priva a população de recursos indispensáveis à manutenção da rede pública distrital de saúde. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a multa coercitiva ou para que ela seja substituída pelo sequestro de verbas públicas. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Em contrarrazões (ID 73070942), o impetrante/agravado requer, preliminarmente, a perda de objeto do agravo interno em razão do início do tratamento quimioterápico. No mérito, a manutenção da decisão agravada. Pede ainda o reconhecimento do atraso de 15 dias no cumprimento da disponibilização da consulta oncológica e, consequentemente, a imposição de multa no valor de R$ 15.000,00. O Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre a alegada perda de objeto do agravo interno (ID 73346030). Em resposta, afirma que persiste seu interesse recursal, pois: “Em que pese a realização da consulta oncológica, não há perda do objeto do presente recurso, visto que este não foi no interposto com o intuito deste ente não prestar o tratamento devido, no caso, a consulta oncológica, caso fosse, justificaria a perda do objeto, a partir do momento que a obrigação tenha sido cumprida. O Agravo Interno se insurge em face da fixação da multa diária, ainda que não tenha havido recalcitrância do impetrado a justificar, desde logo a fixação da penalidade, bem como do exíguo prazo de 48 horas para seu cumprimento, mesmo diante de não ter sido colacionado pelo impetrante nenhuma comprovação de que se encontrava inserido no SISREG aguardando a realização da consulta, com as informações de data da inserção, classificação de risco e etc. No mais, o próprio impetrante nas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 73070942) menciona que houve atraso no cumprimento da obrigação e pretende a fixação da multa no patamar de R$15.000,00. Portanto, o agravo interno não perdeu seu objeto, eis que necessário analisar o cabimento ou não da multa diária mencionada na decisão de Id 71424119.” (ID 73848787) É o relatório. Decido. 1. Conhecimento O impetrante/agravado requer, preliminarmente, a perda de objeto do agravo interno. Sustenta que, como o Distrito Federal “já cumpriu, ainda que tardiamente, a determinação judicial impugnada, não subsiste interesse recursal em reformar decisão que já produziu todos os seus efeitos e cuja medida coercitiva (multa diária) só teria razão de ser enquanto persistisse a omissão” (ID 73070942). Razão não lhe assiste. Como afirmado pelo Distrito Federal (ID 73848787), o próprio impetrante/agravado, em suas contrarrazões, alega que houve atraso no cumprimento da medida liminar com relação à disponibilização da consulta oncológica e pede a fixação da multa no patamar de R$ 15.000,00. Dessa forma, persiste o interesse recursal do Distrito Federal. Rejeito a preliminar de perda de objeto. 2. Juízo de retratação Após a interposição do agravo interno e da apresentação das contrarrazões, deve ser realizado juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Trata-se, originariamente, de mandado de segurança impetrado por Adriano contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal. O impetrante requereu a concessão de medida liminar, a qual foi deferida (ID 71424119). Foi determinado à autoridade impetrada que: 1) disponibilize para o impetrante consulta oncológica, nos termos do pedido anexado aos autos (ID 71316374, p. 1), no prazo de 48 horas OU que encaminhe o paciente para outra instituição médica (pública ou privada), com o custeio de todas as despesas essenciais, inclusive de transporte, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00; e 2) após a consulta oncológica, caso confirmada a necessidade de quimioterapia, que o tratamento seja iniciado também no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária nos mesmos termos anteriormente fixados. O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 72887430). Alega que: 1) não houve negativa da autoridade coatora ou omissão em realizar o tratamento pretendido pelo impetrante; 2) é inviável o cumprimento da decisão liminar no prazo de 48 horas, já que seria necessário desmarcar pacientes que já se encontravam agendados; 3) não há recalcitrância a justificar, desde logo, a multa a favor do impetrante; 4) a elevada multa diária, no importe de R$ 1.000,00, foi fixada sem fundamento algum e, sobretudo, sem qualquer prova concreta de obstáculo injustificado ao cumprimento da decisão; 5) caso mantida a multa, deve ela ser substituída pelo sequestro de valores, por aplicação analógica do princípio da menor onerosidade da execução; e 6) o valor elevado da multa onera ainda mais os cofres públicos e priva a população de recursos indispensáveis à manutenção da rede pública distrital de saúde. Assiste parcial razão ao Distrito Federal. A multa cominatória fixada pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer (astreintes) encontra-se disciplinada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” - grifou-se Da leitura do caput do art. 537, é possível extrair os principais requisitos para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Na hipótese, foi fixado prazo de 48 horas para o cumprimento das obrigações determinadas liminarmente (ID 71424119). Após melhor análise, entendo que o prazo fixado foi muito exíguo. Os procedimentos formais de comunicação entre os órgãos da Administração Pública e a grande demanda de tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde – SUS impõem a determinação de prazo maior para a disponibilização do atendimento determinado judicialmente. No caso, entendo razoável a fixação de prazo de 15 dias úteis para a disponibilização da consulta oncológica e posteriormente, se necessário, para o início do tratamento quimioterápico. Com relação ao pedido de afastamento da multa ou de substituição da medida pelo sequestro de verbas públicas, a decisão agravada deve ser mantida. Não houve excesso no valor arbitrado. A quantia de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da medida liminar não pode ser considerada exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). Ademais, por se tratar de multa coercitiva, o valor arbitrado deve ter aptidão para compelir o devedor a cumprir a determinação judicial. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo. O sequestro de verbas públicas – embora, em tese, possível – não terá a mesma efetividade da multa coercitiva, considerada a urgência do tratamento requerido. Recorde-se que o sequestro de verbas públicas deve ser precedido de orçamento ou outros elementos que, ao menos, estimem o valor a ser retirado das contas públicas. No presente caso, inexistem tais elementos e a gravidade do estado de saúde do impetrante não permite a dilação de prazo para apresentação de orçamentos referentes à realização do tratamento em instituição privada. 3. Conclusão Em juízo de retratação, altero o prazo fixado para cumprimento da medida liminar para 15 dias úteis. Na decisão agravada (ID 71424119), onde se lê: “DEFIRO o pedido liminar para determinar a autoridade impetrada que disponibilize para o impetrante consulta oncológica, nos termos do pedido anexado aos autos (ID 71316374, p. 1), no prazo de 48 horas OU que encaminhe o paciente para outra instituição médica (pública ou privada), com o custeio de todas as despesas essenciais, inclusive de transporte, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00. Após a consulta oncológica, caso confirmada a necessidade de quimioterapia, o tratamento deverá ser iniciado também no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária nos mesmos termos anteriormente fixados." Leia-se: DEFIRO o pedido liminar para determinar a autoridade impetrada que disponibilize para o impetrante consulta oncológica, nos termos do pedido anexado aos autos (ID 71316374, p. 1), no prazo de 15 dias úteis OU que encaminhe o paciente para outra instituição médica (pública ou privada), com o custeio de todas as despesas essenciais, inclusive de transporte, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00. Após a consulta oncológica, caso confirmada a necessidade de quimioterapia, o tratamento deverá ser iniciado também no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária nos mesmos termos anteriormente fixados. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do mandado de segurança. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator